Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-48.2009.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000778-48.2009.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYANE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 015.362.581-30 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ALYNE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 027.459.221-57 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGANTE), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGANTE), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGANTE), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - CPF: 823.073.181-00 (EMBARGANTE), MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA - CPF: 900.644.619-04 (EMBARGANTE), REGINA APARECIDA KURTA - CPF: 540.094.489-20 (EMBARGANTE), PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA - CPF: 248.754.928-98 (EMBARGANTE), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGANTE), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), ELOIR BRUNETTA - CPF: 414.234.379-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (EMBARGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (EMBARGADO), IVONE MARIA GRANDO - CPF: 524.042.189-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA - CPF: 900.644.619-04 (EMBARGADO), PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA - CPF: 248.754.928-98 (EMBARGADO), REGINA APARECIDA KURTA - CPF: 540.094.489-20 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGADO), ALYNE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 027.459.221-57 (EMBARGANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), NAYANE CAVALCANTE YAMADA - CPF: 015.362.581-30 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARCIA CAVALCANTE YAMADA - CPF: 318.162.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR KAZUMI YAMADA - CPF: 200.706.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE YASUKO NAKANO YAMADA - CPF: 040.619.618-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE GARBELINE TURRA - CPF: 080.388.268-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 696.284.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAERCIO MAKOTO YAMADA - CPF: 011.316.678-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NECIO TURRA - CPF: 167.484.418-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 44949984

EMBARGANTES
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA e OUTRA

EMBARGADOS
: ELOI BRUNETTA e OUTROS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -

OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – DESNECESSIDADE EM NOVO ACLARATÓRIO PREQUESTIONAR A MESMA MATÉRIA EXPLICITAMENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Havendo prequestionamento implícito da matéria nos embargos de declaração, desnecessário em segundo embargos prequestionar a mesma matéria explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 44949984

EMBARGANTES
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA e OUTRA

EMBARGADOS
: ELOI BRUNETTA e OUTROS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NAYANE CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 44949984
objetivando sanar supostas omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 43430978
proferido nos
Embargos de Declaração de ID no 27091470
em face do
Recurso
de Apelação Cível no 0000778-48.2009.8.11.0106
.

Em suma, aduzem as embargantes que o v. acórdão é
omisso
com relação à apreciação da contradição trazidas nos
Embargos de Declaração de ID no 27091470
, sob o argumento de que

as embargantes não estão pleiteando direito alheio, uma vez que o imóvel cuja declaração de nulidade se obteve deve voltar integralmente para a sobrepartilha, sendo imperioso ressaltar a indivisibilidade hereditária no Juízo Universal da Sucessão, que obrigatoriamente deverá abranger 1/3 do imóvel em testilha, que foi objeto da ação anulatória de ato jurídico ou, como reconheceu o julgado, declaratória de inexistência de ato jurídico.

Por fim, pugnam, para fins de prequestionamento, para que seja suprimida a omissão supra, eliminando-se a contradição, e constado ao final que a nulidade objeto da
quaestio
abrange a totalidade da Escritura Pública declarada nula, ou seja, o equivalente de 2.277,33 hectares (dois mil duzentos e setenta e sete hectares e trinta e três centiares), pertencente ao espólio, destacados da área maior dos condôminos.

Ainda requer que esta C. Câmara aprecie o caso sob a égide dos artigos 168, 169 e 1.791, todos do Código Civil, notadamente para fins de aviamento de Recurso Especial no caso de não enfrentamento (contrariar lei federal e sua vigência).

As contrarrazões vieram do
ID no 45920955
, oportunidade em que embargados, além de rebater a tese recursal, alegaram ser precluso o prequestionamento, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0000778-48.2009.8.11.0106 – ID no 44949984

EMBARGANTES
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA e OUTRA

EMBARGADOS
: ELOI BRUNETTA e OUTROS.

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Vale ressaltar que os primeiros aclaratórios foram opostos sob a argumentação fática relacionada à possibilidade ou não de decretação da nulidade total ou parcial das escrituras públicas lavradas pela corré, Marcia Cavalcante Yamada, uma das responsáveis de meio fraudulento para a prática do ato.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“(...) Ademais, vale ressaltar ainda que no momento do julgamento do recurso, a parte embargante manifestou concordando plenamente com o voto proferido pela relatora e seguidos pelos demais vogais, inclusive revendo a sessão do dia
22/11/2019
, no
YouTube

deste
TJMT
,

um dos

advogado das menores embargantes foi enfático ao dizer:

“Reforçar e parabenizar a nossa relatora, Desa. Marilsen. Eu, enquanto procurador e defensor dos direitos das duas menores, concordo plenamente com o voto de Vossa Excelência e, até para esclarecer para os dois vogais que conversei, inclusive, com a família Brunetta que eu acho que é a melhor solução. Está de parabéns. E nós aqui, não defenderíamos em momento algum o quinhão da mãe delas pelo que a mãe fez para as filhas, então as filhas e a mãe não se dão. Então, eu acho muito justo o posicionamento de Vossa Excelência. E só pra esclarecer para os demais vogais que a gente, enquanto, defensor das meninas, concordamos e digo mais também: se for encaminhado para sessão de conciliação aqui no núcleo do Tribunal de Justiça será bem - vindo.”

Inclusive, diante desta declaração, os presentes embargos poderiam até não ser conhecido, pela ausência de interesse recursal, diante do que prevê o
artigo 1.000 do CPC/15
, todavia, o novo CPC consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, razão pela qual estou priorizando o julgamento do mérito do presente recurso.

Por outro lado, ainda que houve a aludida contradição, o direito não socorre as embargantes – até porque, pelo que se percebe, o que está sendo defendido no recurso é a extensão da decisão, para incluir a parte que cabia a mãe das menores, ré no processo, contrariando o ordenamento jurídico.

Não é de se olvidar que nos termos
do artigo 996 do CPC/15
, os recursos podem ser interpostos pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Ainda, o
artigo 18 do CPC/15
é taxativo que:

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Portanto, as embargantes estão nitidamente extrapolando os limites da sua legitimidade, uma vez que estão pleiteando em seu nome, a proteção de direito alheio.

Quanto a omissão dos honorários advocatícios, não procede – até porque, a questão foi muito bem delimitada no acórdão, logo, resta reafirmar que pretensão da parte embargante que seja reexaminado tal matéria, o que não é possível, conforme acima já delineados.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
ante a ausência de qualquer vício a ser sanado (...).”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Com relação à alegação de que o enfrentamento do prequestionamento nestes embargos resta precluso, tal argumento não procede, contudo, a questão não deve ser apreciada.

Não é de se olvidar que são inúmeros os precedentes do Superior Tribunal de Justiça admitindo prequestionamento implícito da matéria em embargos de declaração.

(
REsp. 155.621, REsp. 166.147, REsp. 144.844, REsp. 155.321 e REsp 153.983)
.

Desta forma, o que importa é que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada, mesmo não constando no corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal.

Na concepção de
FREDIER DIDIER
,
in Curso de Direito Processual Civil, pag. 260, 8a edição, vol III, pag. 260
:

“há
prequestionamento implícito
quando o Tribunal de origem, apesar de se pronunciar explicitamente sobre a questão federal controvertida, não menciona explicitamente o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado. Exatamente neste sentido o prequestionamento vem sendo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. O que importa é a efetiva manifestação judicial – causa decidida. Não há aqui qualquer problema: se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é óbvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta”.

Portando, no caso em comento, mesmo ausente no acórdão embargado de indicação do texto ou número do dispositivo legal tido como afrontado, houve pronunciamento implícito sobre a questão federal controvertida, logo, restando prequestionada a matéria já nos primeiros embargos de declaração.

Sendo assim, tendo a embargante prequestionado implicitamente a matéria nos primeiros embargos, não vejo motivos para acolher o prequestionamento explícito sobre o mesmo assunto trazido nestes embargos, razão peal qual também não há que se falar em preclusão.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020